Tribunal: TJES
Processo: 0001383-82.2017.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001383-82.2017.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SCOPEL PRODUCOES LTDA - ME

APELADO: LUAN CRUZ ALVES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INIBITÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL ENTRE PROMOTORES DE EVENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CAUSA MADURA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Scopel Produções Ltda - ME contra sentença proferida nos autos de Ação Cautelar Inibitória ajuizada por Luan Cruz Alves, na qual se julgou procedente o pedido autoral, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC; e (ii) definir se houve prática de concorrência desleal apta a ensejar responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau é nula por omissão relevante, pois deixou de enfrentar argumento central da defesa sobre a suposta anterioridade da contratação do artista “MC Maneirinho”, que poderia, em tese, infirmar a tese de concorrência desleal, violando o dever constitucional e legal de fundamentação analítica (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, IV).

O reconhecimento da nulidade autoriza a aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, § 3º), visto que a controvérsia envolve apenas matéria de direito e fatos já documentados nos autos, inexistindo necessidade de produção de novas provas.

A análise dos documentos apresentados pela Apelante (recibo e comprovante bancário) revela insuficiência e incongruência para comprovar a anterioridade da contratação, por serem documentos particulares sem elementos de autenticidade e apresentarem divergência de valores que compromete sua credibilidade.

O conjunto probatório produzido pelo Apelado, especialmente os e-mails juntados aos autos, demonstra interferência desleal da Apelante, que contratou a mesma atração artística para evento em data próxima e na mesma praça, frustrando a expectativa legítima do evento concorrente.

A conduta da Apelante ultrapassa os limites da livre concorrência e configura desvio de clientela por meio fraudulento, nos termos do art. 170, IV, da Constituição Federal, ensejando dever de indenizar.

O dano moral, na espécie, prescinde de comprovação específica (in re ipsa), decorrente da própria conduta ilícita, sendo razoável o valor arbitrado em R$ 5.000,00, não impugnado no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que deixa de analisar argumento central da defesa, apto a infirmar a conclusão do julgador, é nula por ausência de fundamentação nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

É possível ao Tribunal aplicar a Teoria da Causa Madura para julgar o mérito diretamente quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, mesmo diante de nulidade da sentença.

A contratação de atração artística para evento concorrente, em mesma praça e data próxima, com intuito de esvaziar evento previamente agendado por promotor de menor porte, configura concorrência desleal e enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX e art. 170, IV; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.013, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença e, ato contínuo, aplicando a Teoria da Causa Madura, julgar procedente a pretensão deduzida para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001383-82.2017.8.08.0013

APELANTE
: SCOPEL PRODUCOES LTDA - ME

APELADO:
LUAN CRUZ ALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SCOPEL PRODUÇÕES LTDA - ME em razão da sentença que, nos autos da Ação Cautelar Inibitória ajuizada contra a Apelante, julgou procedente o pedido autoral e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Da alegação de nulidade da sentença

A Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício de fundamentação, alegando violação ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que a sentença deixou de enfrentar argumento central da defesa, qual seja, a comprovação documental de que sua contratação do artista "MC Maneirinho" ocorreu em dezembro de 2016, meses antes do pagamento efetuado pelo Apelado, em março de 2017, o que infirmaria a tese de concorrência desleal.

Assiste razão à Apelante no que tange ao vício de fundamentação que macula a sentença recorrida.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, consectário lógico do Estado Democrático de Direito, encontra assento constitucional (art. 93, IX, CF) e normativo (art. 11 e 489, do CPC), não se satisfazendo com a mera indicação de dispositivos legais ou a exposição de motivações genéricas.

O Código de Processo Civil, em seu art. 489, § 1º, IV, é expresso ao cominar com nulidade a decisão que "
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
".

No caso vertente, a controvérsia central repousa sobre a suposta prática de concorrência desleal por parte da Apelante (Scopel Produções), que teria contratado o artista "MC Maneirinho" para evento em 20/05/2017, com o intuito de esvaziar o evento do Apelado (Luan Cruz Alves), agendado para 15/07/2017.

Ocorre que a defesa, em sede de contestação, opôs a essa narrativa um fato específico e relevante: a anterioridade de sua própria contratação, que teria ocorrido em dezembro de 2016. Essa tese, amparada nos documentos de fls. 283/284, era o principal pilar da defesa de mérito, pois, se comprovada a anterioridade, restaria, em tese, descaracterizada a "interferência desleal" sobre um ajuste prévio do Apelado.

O Juízo
a quo
, todavia, silenciou-se sobre essa prova, não analisando o recibo ou o comprovante de pagamento apresentados pela defesa. A sentença limitou-se a valorar as provas do Autor (e-mails), ignorando o argumento central da Ré.

A omissão sobre argumento da defesa viola o dever de fundamentação analítica e o contraditório substancial, configurando negativa de prestação jurisdicional.

DO EXPOSTO
, acolho a preliminar de nulidade da sentença.

Da Aplicação da Teoria da Causa Madura (Art. 1.013, § 3º, CPC)

Não obstante o reconhecimento da nulidade, o art. 1.013, § 3º, do CPC, consagra a Teoria da Causa Madura, permitindo ao Tribunal julgar desde logo o mérito quando a causa versar sobre questão exclusivamente de direito ou estiver em condições de imediato julgamento.

É o caso dos autos. A controvérsia cinge-se à análise do conjunto fático-probatório já coligido, não havendo necessidade de qualquer dilação probatória. O error in procedendo foi a omissão na análise de provas que já estão nos autos. Destarte, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, passo ao julgamento do mérito, suprindo a omissão do juízo de piso.

Da Análise do Mérito

O cerne do mérito recursal reside em aferir se a prova omitida pela sentença – o recibo e o comprovante de fls. 283/284 – é apta a demonstrar a anterioridade da contratação pela Apelante e, por conseguinte, afastar a concorrência desleal.

Adianto que, embora a sentença seja nula por omissão, a conclusão de mérito nela contida (procedência do pedido) deve ser mantida, porém por fundamentos que agora integro.

A tese defensiva da Apelante funda-se na existência de dois documentos:

Um recibo simples (fl. 283), supostamente datado de 05/12/2016, no valor de R$ 28.000,00; e

Um comprovante de transferência bancária (fl. 284), datado de 08/12/2016, no valor de R$ 25.000,00.

A análise detida de tais documentos revela sua insuficiência para comprovar a tese defensiva.

Primeiramente, o recibo de fl. 283 é um documento particular, sem qualquer reconhecimento de firma ou registro que lhe confira autenticidade quanto à data de sua emissão. É dizer, não há prova idônea de que aquele documento foi, de fato, firmado em 05 de dezembro de 2016, sendo de fácil produção a posteriori.

Segundo, e mais contundente, há manifesta e injustificada divergência de valores entre os documentos que, segundo a Apelante, estariam vinculados. O recibo atesta um pagamento de R$ 28.000,00, mas o comprovante de transferência que o acompanha é de apenas R$ 25.000,00.

Essa incongruência substancial retira a credibilidade da alegação de que a transferência de R$ 25.000,00 seria o pagamento do recibo de R$ 28.000,00. A Apelante não logrou êxito em estabelecer um nexo causal inequívoco entre seus documentos e a efetiva contratação na data alegada (dezembro de 2016).

Destarte, a prova documental que a sentença deixou de analisar é, na verdade, imprestável para o fim a que se destinava.

Por outro lado, o conjunto probatório valorado pelo magistrado
a quo
é robusto e conduz à correta conclusão pela prática de concorrência desleal. A r. sentença, embora omissa, acertou ao concluir:

Os diálogos fartamente reproduzidos nos autos por e-mails demonstram que o requerente foi ludibriado na sua boa-fé, o que significa no âmbito de promotores de eventos conduta que amolda à concorrência desleal, especialmente quando um deles é nitidamente muito menos influente no meio artístico que o outro.

E arremata:

Nesse contexto, a forma utilizada para a contratação do show do “MC Maneirinho”, supera as raias da livre concorrência, haja vista que o mesmo já se encontrava alinhado com o autor quando houve a interferência desleal para simplesmente tornar o show patrocinado pelo requerente de inferior atrativo.

Os autos demonstram que o Apelado, promotor de eventos de menor porte, contava com o ineditismo da atração como principal atrativo. A atuação da Apelante, ao cooptar o mesmo artista para a mesma praça em data imediatamente anterior, frustrou a legítima expectativa do concorrente e esvaziou o seu investimento.

Tal conduta exorbita os limites da livre concorrência (art. 170, IV, CF), configurando desvio de clientela por meio fraudulento, o que gera o dever de indenizar.

O dano moral, na espécie, é
in re ipsa
, decorrente da própria conduta ilícita, que frustrou o evento e causou abalo anímico e profissional ao Apelado. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não foi questionado no presente recurso.

DO EXPOSTO
, ACOLHO A PRELIMINAR para ANULAR a sentença por vício de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, do CPC) e, ato contínuo, aplicando a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), JULGO O MÉRITO da causa para JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral, nos exatos termos em que o fez o juízo
a quo
, condenando a Apelante, SCOPEL PRODUÇÕES LTDA - ME, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a partir da data do julgamento de primeira instância (22/08/2024), convalidando a liminar anteriormente concedida.

Condeno o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, considerando a complexidade da causa e o tempo de duração do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria.